Tribunal: TJSP
Processo: 1000113-86.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. PESSOA INCAPAZ PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. INTERNAÇÃO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Reexame necessário e apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública, condenando os entes estadual e municipal a proporcionarem acolhimento institucional a pessoa incapaz portadora

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. PESSOA INCAPAZ PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. INTERNAÇÃO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Reexame necessário e apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública, condenando os entes estadual e municipal a proporcionarem acolhimento institucional a pessoa incapaz portadora de deficiência em residência inclusiva. A municipalidade alega responsabilidade estadual pela internação em nosocômio especializado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade pelo acolhimento institucional de pessoa incapaz, portadora de deficiência, e se cabe ao município ou ao estado prover tal assistência.
III. Razões de Decidir
3. A proteção ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana é assegurada constitucionalmente, prevalecendo sobre a teoria da reserva do possível, em especial de incapaz portador de deficiência.
4. A responsabilidade solidária dos entes federados no cumprimento do dever de saúde é pacífica, conforme jurisprudência do STF.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos oficial e voluntário desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo acolhimento institucional de pessoa incapaz portadora de deficiência é solidária entre os entes federados. 2. O direito à saúde e à dignidade da pessoa humana prevalece sobre limitações financeiras do Estado.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 196; Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), art. 31.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 4/3/2015.